Tribunal: TCU
Processo: 005.233/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 36680/6680, firmado com o/a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Siafi/Siconv 734197, função null, que teve como objeto Pavimentaçãoa da Avenida A, no Povoado Lagoa das Areias. (no da TCE no sistema: 1223/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4219/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em desfavor dos Srs. Marinez Silva Pereira Lino e Antônio Fernandes Rodrigues Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 734197 (peça 15) firmado com o Município de Monte Alegre de Sergipe/SE, que tem por objeto o instrumento descrito como " Pavimentação da Avenida A, no Povoado Lagoa das Areias ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 55 a 58; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais constantes do processo, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva/ressarcitória desta Corte, observou-se que houve o decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos entre os eventos consecutivos " ARs dos Ofícios 1111/2020 e 1112/2020 ", às peças 43 e 44, de 11/12/2020, e " Relatório de Auditoria ", à peça 49, de 13/3/2025, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com fundamento no art. 143, inciso I, alíneas "a" e "c", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando aos responsáveis e ao Ministério do Turismo o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.233/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Fernandes Rodrigues Santos (XXX.176.975-XX); Marinez Silva Pereira Lino (XXX.186.485-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe - SE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.